Tribunal: TJSP
Processo: 2232743-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de reparação de danos – Foro de eleição -Determinação de remessa dos autos a Comarca de Porto Alegre/RS – Demandadas pertencentes a expressivo grupo econômico, com atuação em todo território nacional – Manutenção do feito na Comarca de origem – Decisão afastada – Recurso provido.